Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718363-98.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA DA SILVA FIGUEREDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por TATIANA DA SILVA FIGUEREDO contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., a qual julgou improcedentes os embargos à ação monitória e a reconvenção apresentada pela requerida, ora apelante; e procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos pleiteados pelo credor, no valor de R$ 168.410,81 (cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e um centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da última atualização (Id. 171001776). As partes noticiam acordo e requerem a extinção do feito (ID. 77817691). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Os advogados receberam poderes para transigir (ID. 75587605 e ID. 75588312). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital